Tribunal: STF
Processo: ARE 1380772
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Agravo Interno na Apelação Cível alvejando Decisão proferida pelo Relator que negou seguimento aos recursos. Pecúlio post mortem. Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça. A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Óbito ocorrido durante a vigência da norma prevista no artigo 26, III, 1, da Lei 285/79. Garantia ao direito ao recebimento do pecúlio post mortem. Precedentes desta E. Corte. Legitimidade passiva do Rioprevidência. A Lei Estadual n° 285/79, que dispõe sobre o regime previdenciário dos servidores públicos estaduais, em seu artigo 26, inciso III, atribuiu ao IPERJ a responsabilidade pelo pagamento do pecúlio post mortem aos beneficiários dos referidos servidores públicos. IPERJ que foi extinto pela Lei Estadual n° 5.109/2007, transferindo a competência para a administração e o pagamento de todos os benefícios previstos na lei estadual n° 285/79 para o 1° Réu. Cabível a condenação do Rioprevidência em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tendo em vista tratar-se de autarquia estadual dotada de personalidade jurídica e patrimônio próprio, com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, razão pela qual não há que se falar no instituto da confusão. Demora no pagamento do pecúlio decorrente do falecimento do pai dos autores não enseja direito à reparação por dano moral, não havendo demonstração de ocorrência de situação extraordinária ou mais grave, que atente à dignidade da parte. Decisão desprovida de ilegalidade, abuso ou desvio de poder, prolatada dentro da competência do relator, não passível, na hipótese, de modificação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso XII, § 4º; e 40, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Pecúlio post mortem. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.196.797/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/19).



     



    Também nesse sentido: ARE nº 1.162.766/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/18; ARE nº 995.292/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/17 e ARE n° 700.035/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6/12/12).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente